Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701359-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JARDAN FIDELES MONTEIRO DECISÃO Trata-se de reclamação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão exarada nos autos do Processo n.o 0000117-79.2020.8.07.0014, em tramitação no Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF, que indeferiu o pedido do Parquet de designação de audiência preliminar, nos termos do artigo 76 da Lei no 9.099/95, para oferecimento da proposta de transação penal, sob o entendimento que a situação dos autos, apuração de delito previsto no art. 28, I, da Lei no 11.343/06, demandaria “(...) a realização de audiência de advertência e encaminhamento, se o caso, do autor do fato a rede de apoio, por meio do Programa de Assessoramento do TJDFT - NERUD/SEPSI, (...)”. O Ministério Público pretende a reforma da aludida decisão, com a alegação de que a Lei no 11.343/06, não instituiu novo procedimento, porque não é uma lei processual, e que as penas cominadas no art. 28 daquela lei podem ser objetos da transação penal eventualmente realizada nos termos da Lei no 9.099/95. Dessa forma, o Parquet requer o provimento da presente reclamação, a fim de seja designada audiência preliminar para o fim de transação penal, cujo objeto poderá ser uma advertência, medida de natureza educativa ou de tratamento, ou, ainda, uma multa ou pena restritiva de direitos. A reclamação criminal é forma excepcional de revisão de atos judiciais em situação de erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar dano irreparável ou difícil reparação. Não serve como procedimento de reforma de decisões judiciais equivocadas. Ressalte-se que no âmbito dos juizados especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de forma que eventual erro procedimental poderá ser abordado em preliminar de recurso a ser interposto contra a sentença. Com efeito, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal não prevê a reclamação dentre os seus recursos. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, de aplicação subsidiária, em seu art. 18, VI, preconiza que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar a Reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. É de se inferir, contudo, que o caso ora analisado não se subsume à previsão regimental. Nessa toada, diante da ausência de previsão regimental, abstenho-me de analisar a reclamação interposta e determino seu arquivamento, nos termos do art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito